Tribunal: TCU
Processo: 036.940/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 9308/2020-TCU-Segunda Câmara , e, em consequência, do subitem 1.8.1 do Acórdão 9407/2015-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.940/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Eduardo Aggio de Sa (XXX.072.538-XX); Gilson Alves de Oliveira (XXX.583.269-XX); Rommel Pessoa Dantas (XXX.799.485-XX); Silvinei Vasques (XXX.916.079-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal; 21a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/RO - MJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Apensar estes autos, de forma definitiva, com fundamento no art. 5o, inciso II, da PortariaSegecex 27/2009, ao TC Processo 034.959/2011-4 , no qual foi proferida a deliberação monitorada, encerrando-se o processo; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação à Polícia Rodoviária Federal (PRF).